Tribunal: TJES
Processo: 5006143-05.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006143-05.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS CAMPI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA. VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEFERIDA
. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré à readequação do plano e à restituição em dobro dos valores pagos a maior (R$91,22), mas rejeitou o pleito de indenização por danos morais. O recorrente busca a reforma da decisão apenas para obter a condenação moral, alegando falha na prestação do serviço.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar se a simples cobrança de valores acima do pactuado pela operadora de telefonia, sem que haja comprovação de inscrição em cadastros de inadimplentes, interrupção de serviço essencial ou outro evento grave, tem o condão de configurar dano moral indenizável.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança de valores superiores ao plano contratado configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição em dobro da quantia indevidamente paga, conforme determinado na sentença.
4. Contudo, o dano moral, nas hipóteses de simples cobrança indevida desacompanhada de publicidade negativa ou suspensão de serviço essencial, não é presumido (in re ipsa).
5. A situação vivenciada pelo consumidor, embora gere aborrecimento, não extrapolou a esfera do mero dissabor ou transtorno inerente à vida em sociedade e às relações de consumo.
6. Não houve comprovação nos autos de que a cobrança indevida causou prejuízo extrapatrimonial que atingisse a honra ou qualquer outro atributo da personalidade do autor, não havendo, portanto, prova do elemento indispensável à configuração da responsabilidade civil (Art. 373, I, do CPC).
IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em sua integralidade.
Tese de julgamento: "A simples cobrança indevida de valores em faturas de serviço, sem que se comprovem consequências graves como a negativação do nome do consumidor ou a interrupção do serviço, configura mero dissabor do cotidiano, incapaz de gerar dano moral indenizável."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006143-05.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
LUIZ CARLOS CAMPI

RECORRIDA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA. VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEFERIDA
. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
I - CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré à readequação do plano e à restituição em dobro dos valores pagos a maior (R$91,22), mas rejeitou o pleito de indenização por danos morais. O recorrente busca a reforma da decisão apenas para obter a condenação moral, alegando falha na prestação do serviço.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar se a simples cobrança de valores acima do pactuado pela operadora de telefonia, sem que haja comprovação de inscrição em cadastros de inadimplentes, interrupção de serviço essencial ou outro evento grave, tem o condão de configurar dano moral indenizável.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança de valores superiores ao plano contratado configura falha na prestação do serviço e enseja a restituição em dobro da quantia indevidamente paga, conforme determinado na sentença.
4. Contudo, o dano moral, nas hipóteses de simples cobrança indevida desacompanhada de publicidade negativa ou suspensão de serviço essencial, não é presumido (in re ipsa).
5. A situação vivenciada pelo consumidor, embora gere aborrecimento, não extrapolou a esfera do mero dissabor ou transtorno inerente à vida em sociedade e às relações de consumo.
6. Não houve comprovação nos autos de que a cobrança indevida causou prejuízo extrapatrimonial que atingisse a honra ou qualquer outro atributo da personalidade do autor, não havendo, portanto, prova do elemento indispensável à configuração da responsabilidade civil (Art. 373, I, do CPC).
IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em sua integralidade.
Tese de julgamento: "A simples cobrança indevida de valores em faturas de serviço, sem que se comprovem consequências graves como a negativação do nome do consumidor ou a interrupção do serviço, configura mero dissabor do cotidiano, incapaz de gerar dano moral indenizável."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
LUIZ CARLOS CAMPI
em face da
TELEFÔNICA BRASIL SA
, na qual o autor narra que possuía contrato de linha telefônica com valor no valor mensal de R$40,00 (quarenta reais). O requerente solicitou a alteração do plano que, segundo alega, passou a custar R$150,00 (cento e cinquenta reais), abrangendo os serviços "Vivo Fixo Ilimitado Brasil, Vivo Fibra 500 Mbps e Vivo Pós-50GB". No entanto, o autor aduz que as cobranças monetárias são realizadas em patamares superiores, citando valores como R$169,61 e R$170,00. Requer a readequação das faturas futuras, a devolução em dobro dos valores pagos a maior, bem como indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16148482)

que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para extinguir o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e:

I - CONDENAR a ré na obrigação de fazer, consistente em readequar o contrato do autor, passando a emitir as faturas mensais referentes aos serviços "Vivo Fixo Ilimitado Brasil, Vivo Fibra 500 Mbps e Vivo Pós-50GB" no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a contar da primeira fatura emitida após a intimação desta sentença, sob pena de multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por cada cobrança em desacordo, limitada ao teto de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ficam ressalvados os reajustes anuais previstos em contrato e na regulamentação da ANATEL, desde que devidamente comunicados e calculados sobre o valor base ora estabelecido.

II - CONDENAR a ré a restituir ao autor, em dobro, os valores pagos a maior, que totalizam R$ 91,22 (noventa e um reais e vinte e dois centavos), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelos índices da Corregedoria-Geral de Justiça do TJES a partir de cada desembolso indevido (vencimentos das faturas de março e maio de 2025) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 16148483), sustentando que a sentença merece reforma, sob o argumento de que a cobrança acima do valor contratado extrapolou o mero aborrecimento, causando prejuízo extrapatrimonial.

A ré apresentou contrarrazões (ID 16148992), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

No mérito, é caso de
manutenção
da sentença.

Sem maiores delongas, muito embora tenha restado demonstrado que a cobrança realizada pela recorrida é indevida, entendo que tal conduta, por si só, não caracteriza dano moral, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo .

Isto porque a simples cobrança indevida, apesar de caracterizar ato ilícito e violar a boa fé objetiva, não redunda presumivelmente em dano moral, carecendo de elemento indispensável ao tripé da responsabilidade civil (dano efetivo). Outrossim, não há comprovação nos autos de que houve inscrição em cadastros de inadimplentes ou publicidade depreciativa do nome do autor.

A propósito, colaciono o seguinte entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. - A simples cobrança equivocada de dívida, por si só, não se revela suficiente à configuração do dano moral, mormente quando realizada por meio de expediente despido de publicidade, não passando de meros dissabores. - Como se bem sabe, meros aborrecimentos e insatisfações cotidianas, por se tratar de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, estão fora da órbita do dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.075239-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2021, publicação da súmula em 05/08/2021).

Assim, o mero aborrecimento não pode ser alcançado ao patamar do dano moral; isto exige uma atitude que extrapole a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias fundadas, ou que não se verifica no caso em tela. Embora a situação seja evidentemente insatisfatória, não se vê potencial para aprender os atributos da personalidade do recorrente.

Cabia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, comprovar o abalo psicológico ou a situação excepcional de constrangimento, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, a sentença já determinou a restituição em dobro do valor cobrado a maior (R$91,22), medida que, por si só, recompõe o dano material e pune a conduta da ré. Portanto, a manutenção da decisão na sua integralidade é a medida que se impõe.

Dito isso, não se verifica repercussão extrapatrimonial apta a reforma ensejar. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica
suspensa ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)